Tribunal: TJES
Processo: 5002149-92.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002149-92.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. D. D. S. A. D. S. e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002149-92.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
V. D. D. S. A. D. S.
,
CRISTYANNE ARMINDO ALVES

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

EMENTA:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E FÓRMULA ALIMENTAR. AÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INICIAL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO INDICANDO A QUANTIDADE PEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação para fornecimento de medicamentos e realização de exame c/c tutela de urgência antecipada ajuizada por VALENTINA DIAS DOS SANTOS, representada por sua genitora POLIANE DIAS DOS SANTOS RESENTE, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a autora afirma ser portadora de Encefalopatia Epilética Precoce (Síndrome de Otahara), apresentando alergia à proteína do leite, à proteína da soja, em vista disso, a médica que a acompanha prescreveu o uso da fórmula Aptamil Pepti.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para tornar definitiva a tutela de urgência num. 34868368 e, consequentemente, CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer a autora a Fórmula Aptamil pepti ou outra marca disponibilizada pelo SUS, em quantidade necessária ao seu tratamento e pelo período que necessitar, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento.

Irresignado com a sentença, a recorrente interpôs Recurso Inominado contra a sentença que determinou o fornecimento de fórmula alimentar à parte autora, alegando a
necessidade de reforma da decisão para que seja especificada a
quantidade exata
a ser entregue
, uma vez que a omissão quanto a esse ponto permitiu que o Estado interpretasse de forma restritiva a decisão, entregando número de latas inferior ao necessário para a adequada nutrição da menor.

O Estado do Espirito Santo, ora recorrido, apresenta contrarrazões, onde sustenta a ausência de interesse recursal, argumentando que a sentença já acolheu integralmente o pedido da autora, bem como defende que o suplemento vem sendo entregue, razão pela qual requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão tal como proferida.

É o relatório.

VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e fixou a obrigação do Estado de forma clara e suficiente, condicionando expressamente o fornecimento do suplemento à quantidade
necessária ao tratamento
, conforme
prescrição médica
constante dos autos. Trata-se de comando judicial suficientemente preciso e que vincula a Administração ao cumprimento da posologia já delineada por profissional habilitado.

Todavia, a alegação da recorrente
quanto à
insuficiência na quantidade fornecida
, decorre da ausência de pedido, e de
juntada de
novo laudo médico
demonstrando alteração da posologia originalmente prescrita, não merecendo prosperar a luz da necessidade de se observar o contraditório e a vedação a inovação em fase recursal
.

Ademais, nota-se que desde o ajuizamento da ação já se passaram mais de 02 anos, o que indica a possibilidade de ter cessado a necessidade de uso da fórmula requerida pela recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença.
Condeno a requerente ao ônus da sucumbência, fixo os honorários no importe de 10% do valor da causa, contudo
suspendo
a exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

Pela atuação do Advogado Dativo nomeado, CRISTYANNE ARMINDO ALVES (OAB 31.282/ES),
que representou a parte autora, fixo honorários, consoante apreciação equitativa, em R$300,00 (trezentos reais), com base no artigo 2°, do Decreto n° 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que serão custeados pelo Estado do Espírito Santo, visto que não há Defensor Público para atender à demanda judicial.

Anoto que o valor arbitrado está perfilhado a partir de entendimento do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 984) e, por via de consequência acompanhado pela Corte Estadual, sendo válido frisar que a tabela de honorários instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, não tem caráter vinculativo.
Proceda-se na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n° 01/2021, para que se implemente o pagamento dos honorários ora fixados
.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)